Tribunal: TCU
Processo: 001.406/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 977/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o representante busca, ao requerer que este Tribunal determine a realização do pagamento devido pela unidade jurisdicionada, a defesa de seu interesse privado, o que deve ser pleiteado perante a própria Administração ou ao Poder Judiciário, configurando-se a ausência de interesse público. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao representante e à Embrapa/CNPAB. 1. Processo TC- Processo 001.406/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Alessandro Guimarães Matos (CPF XXX.258.151-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia (Embrapa/CNPAB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.